Tribunal: TJDFT
Processo: 0761668-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO NO DIAGNÓSTICO MÉDICO. INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E A DOENÇA DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §2o, DO CPC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento à autora do valor de R$ 3.528,50 a título de dano material, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir do arbitramento, conforme REsp 903258/RS. 1.1. Nesta sede, a clínica apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma do ato prolatado, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela apelada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer seja condenada somente ao pagamento dos danos materiais alegados e comprovados pela apelada, ou, havendo entendimento pela condenação por indenização por danos morais, haja a redução do quantum fixado para R$ 1.000,00, devido às condições financeiras da apelante, não lhe impondo, reflexamente, o encerramento de suas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em relação ao mérito, a controvérsia consiste em averiguar se a clínica demandada, em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de saúde à autora, consistente em não ter prescrito medicamento adequado, pode ser responsabilizada pelo agravamento do quadro clínico da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. 3.2. Na hipótese, o magistrado enfrentou os argumentos das partes e entendeu pela dispensa da abertura de fase instrutória, pois os autos já estariam devidamente instruídos com elementos documentais. 3.3. Consta dos autos os registros de todas as consultas médicas da paciente realizadas na clínica apelante, bem como as conversas em aplicativo de mensagens. Ademais, não se constata qualquer utilidade em saber se outros profissionais atenderam a apelada e quais condutas foram adotadas em relação ao caso, interessando ao presente feito somente averiguar se houve erro médico na postura da apelante quando dos atendimentos à autora. 3.4. Em que pese as alegações da recorrente, não há falar em cerceamento de defesa, mormente quando se constata que o feito se encontra devidamente instruído e as provas requeridas se revelam desnecessárias à resolução do litígio.
4. Do mérito. Na hipótese, a paciente buscou atendimento junto a clínica demandada aos 12/11/2020, sendo esta a sua primeira consulta com a médica da clínica. Na ocasião, restou registrado como queixa principal a necessidade de investigar e tratar a Síndrome de Ativação Mastocitária - SAM. Mediante apresentação de exames laboratoriais, consignou-se em prontuário médico, nesta primeira consulta, que a paciente registrava nível de Vitamina B12 em 143. 4.1. Na segunda consulta, em 09/12/2020, após realização de novos exames médicos, a paciente apresentou nível de Vitamina B12 em 60 pg/mL. Assim, considerando o baixo nível apurado em exame, na hipótese diagnóstica da autora, além da análise da SAM, foi incluída a Hipovitaminose C, D e B12, sendo prescrito pela médica que acompanhava a demandante a reposição vitamínica, dentre as quais a de “Vitamina B12 500 mcg 1cp ao dia por 30 dias”, além disso, consignou-se a necessidade de repetição dos exames dentro de 30 a 60 dias, bem como retorno com a médica. 4.2. Na consulta do dia 07/05/2021, consta registro de que o nível de vitamina B12 da paciente estaria em 28,57. Uma semana depois, em 14/05/2021, a autora foi internada em estado grave na UTI do Hospital Anchieta em função de deficiência de vitamina B (diagnóstico de alta). 4.3. Embora tenha entendido o Juízo a quo pela ocorrência de negligência médica, condenando a clínica ora apelante ao dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados, da detida análise dos autos verifica-se que não foram comprovados o alegado erro médico pela médica responsável pelo atendimento da autora, nem o nexo causal entre os danos suportados e a suposta conduta omissiva, o que afasta o dever de indenizar.
5. Para que ocorra a responsabilização civil por ato ilícito no caso de serviços médicos/hospitalares, é necessário averiguar se o médico praticou algum ato ilícito e, ainda, se desse ato resultou algum dano efetivo ao paciente. 5.1. Como é cediço, em se tratando de atendimento médico não estético, é consolidada a tese de que se trata de obrigação de meio e não de resultado. Ou seja, não está o profissional obrigado a um resultado específico e determinado. 5.2. Em linha de princípio, o contrato entre o médico e o paciente estabelece que aquele aplicará toda sua técnica e habilidade, mas sem garantir resultado, pois este está sujeito a outros fatores, como a resposta do paciente à medicação, suas condições pessoais, quais moléstias possui, entre outros. 5.3. Na hipótese, se infere que desde a segunda consulta, em 09/12/2020, a médica da clínica ré, ao ter acesso aos exames da paciente, prescreveu, dentre as condutas a serem adotadas, a reposição de vitamina B12 e necessidade de repetição do exame. Após referida data, e dentro do prazo estimado pela médica de 30-60 dias, não foram acostados documentos a comprovar a realização de novos exames pela paciente para checar se houve alteração nos níveis analisados. Da mesma forma, não há provas, por parte da autora, de ter seguido o protocolo proposto pela médica, tomando os medicamentos prescritos e fazendo, de fato, a reposição da vitamina B12, indicada desde o segundo encontro entre paciente e médica. 5.4. Outrossim, consta dos autos os registros de todas as consultas médicas realizadas na clínica apelante, bem como as conversas em aplicativo de mensagens, a demonstrar que, no que era compatível entre as agendas da paciente e da médica, aquela sempre esteve assistida por esta. Dos elementos acostados, não é possível constatar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência da profissional e o nexo causal com as sequelas sofridas pela paciente. Como é cediço, visando o sucesso no pleito indenizatório pretendido, este ônus cabia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo esta se desincumbido do seu encargo. 5.5. Não se ignora, aqui, o quadro clínico da paciente e todas as dificuldades dele advindas, como a necessidade de internação em leito de UTI, entretanto, não se verifica relação de causalidade entre a conduta médica e a doença da autora (deficiência vitamínica), pois não constatada omissão ou negligência no caso concreto, ante a prescrição de reposição de vitaminas, pedido de novos exames e acompanhamento contínuo. 5.6. Destarte, ninguém pode ser condenado por suposição, porquanto eventual condenação à reparação de danos deve estar embasada em provas inequívocas do preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil. Dentro desse contexto, não se pode presumir culpa pelo mero fato de a médica da clínica ré assistir paciente posteriormente acometida de deficiência vitamínica, mormente quando verificado ter a autora recebido pronto atendimento sempre que procurou a clínica ré. Não há nos autos elementos suficientes para se concluir que houve erro médico, inexistindo qualquer conduta da ré apta a ensejar reparação indenizatória.
6. Em razão do provimento do recurso e da consequente inversão da sucumbência, a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo provido.
Tese de julgamento: “Em se tratando de atendimento médico não estético, a obrigação é de meio e não de resultado. Nesse sentido, não constatada a prática de ato ilícito e a existência de nexo causal entre o atendimento médico e a doença do paciente, não enseja o dever de indenizar o mero fato de um profissional da medicina assistir pessoa posteriormente acometida de deficiência, mormente quando verificado ter o assistido recebido pronto atendimento sempre que procurou o prestador de serviços.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 370, 371 e 373, I, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715840-19.2023.8.07.0006, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 14/11/2024; TJDFT, APC 0702553-89.2019.8.07.0018, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 24/07/2020; TJDFT, APC 0059864-24.2005.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Amarante, Revisor: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 16/02/2016.